Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Processo : 0742396-47.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator